Tribunal: TJSP
Processo: 1001994-95.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO - MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Contrato verbal de honorários advocatícios – Arbitramento - parâmetros estabelecidos no Estatuto e Tabela da Ordem do Advogados do Brasil.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO - MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Contrato verbal de honorários advocatícios – Arbitramento - parâmetros estabelecidos no Estatuto e Tabela da Ordem do Advogados do Brasil.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001994-
95.2016.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante MARIA
APARECIDA NONIS BIRELLO, é apelada SANDRA MARA CERNY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001994-95.2016.8.26.0063 -Voto no 29423
2
APELANTE: MARIA APARECIDA NONIS BIRELLO
APELADOS: SANDRA MARA CERNY
FORO DE BARRA BONITA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. GUILHERME BECKER ATHERINO
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO

COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRAMENTO - MANUTENÇÃO
DO JULGADO.
1 Contrato verbal de honorários advocatícios Arbitramento
- parâmetros estabelecidos no Estatuto e Tabela da Ordem do
Advogados do Brasil.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
887/890, cujo relatório se adota, que JULGOU PROCEDENTE a ação, para condenar a
ré a pagar a quantia certa correspondente a 20% sobre o valor do débito apurado, a título
de remuneração pelo trabalho profissional prestado como advogada nos autos do
processo no 0004225-26.2006.8.26.0302, com correção monetária a partir do ajuizamento
da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenou a requerida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
2.000,00.
Entendeu o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau que era o caso de indeferir
a concessão da gratuidade judiciária, ante o patrimônio apresentado pela requerida. No
mérito, alegou ser incontroversa a relação contratual entre as partes, sendo que, em
relação ao valor dos honorários profissionais contratado, este não pode ser presumido,
razão pela qual deveria ser aplicada a regra do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/94.
Irresignada a ré recorreu. Em suas razões recursais, insistiu na concessão
da gratuidade judiciária. Alegou que as partes firmaram pacto verbal, onde ficou
estipulado o valor dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00. Pediu a reforma da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001994-95.2016.8.26.0063 -Voto no 29423
3
Processado o recurso, vieram contrarrazões, sendo os autos posteriormente
remetidos a este E. Tribunal.
Nessa Instância, a fim de apreciar o pedido da concessão da gratuidade
judiciária, foi determinado que a recorrente comprovasse a sua situação financeira.
Após apresentados os documentos, o pleito foi indeferido (fls.988/990).
Recolhimento do preparo a fls.993/996.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de cobrança de honorários advocatícios, julgada
procedente, sobrevindo a presente apelação.
Preliminarmente, observo que o pedido de concessão da gratuidade
judiciária foi indeferido (fls.998/990), sobrevindo o respectivo preparo (fls. 993/996).
O debate nestes autos envolve a cobrança de honorários advocatícios,
decorrente contrato verbal. A autora alegou que fora contratada para defender os
interesses da ré em ação de execução de alimentos. Aduziu ainda que, após trabalhar
por diversos anos no processo, a requerida revogou o mandato, sem que fosse quitado
qualquer valor a título de honorários. A ré, em sua defesa, alegou que teria firmado
contrato verbal com a autora, de prestação de serviços advocatícios, onde ficara
acordado que o valor dos honorários seria de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Afirmou
ainda que a contratação, apesar de verbal, fora presenciada por testemunhas que
acompanharam as visitas realizadas ao escritório da autora.
Determinada a produção da prova oral, as testemunhas foram ouvidas
como informantes, ante o grau de parentesco com a reclamada. Inobstante, referidos
relatos não foram aptos a comprovar a negociação do preço do serviço entre as partes.
É incontroverso que as partes firmaram contrato verbal de prestação de
serviços advocatícios, bem como, que não houve pagamento pelos serviços prestados. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001994-95.2016.8.26.0063 -Voto no 29423
4
autora defendeu os interesses da ré nos autos da execução de alimentos processo no
0004225-26.2006.8.26.0302 ajuizada em face de José Antônio Birello. A autora
representou a ré no período entre março de 2006 até a revogação do mandato, que
ocorreu em 06 de outubro de 2015.
Logo, patente que a autora faz jus ao recebimento de honorários pelos
serviços prestados.
A tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece que:
a) Salvo outra disposição na presente, serão devidos honorários no
percentual de 20% sobre o valor econômico da questão, havendo ou
não benefício patrimonial.
Conforme se observa das cópias do processo juntada com a inicial, a autora
obteve êxito na ação interposta para defender os interesses da ré, sendo que, até a data
da revogação do mandato, atuou nos autos em prol dos interesses dela.
Assim, correto o arbitramento com base na tabela da Ordem dos
Advogados do Brasil, ou seja, 20% sobre os débitos apurados na ação em que ela
representou a ré.
Neste sentido:
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS LIBERAIS ADVOGADO AUSÊNCIA DE
CONTRATO
ESCRITO
ARBITRAMENTO
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARÂMETROS CPC, ESTATUTO E TABELA DA OAB
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Comprovada a prestação de
serviços de advocacia, sem que haja contrato formal de honorários,
pertinente a ação de arbitramento; II- Considerando-se que o mandato
outorgado foi revogado, quando o feito estava em sua fase final, o valor a
que faz jus o autor corresponde à integralidade dos honorários; III- O
arbitramento dos honorários advocatícios deve se pautar pelos parâmetros
estabelecidos pelo CPC, Estatuto e tabela da OAB e, em assim sendo, ser
fixados em 20% do proveito econômico obtido pelos réus. (TJSP;
Apelação Cível 0008422-86.2013.8.26.0008; Relator (a): Paulo Ayrosa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001994-95.2016.8.26.0063 -Voto no 29423
5
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2015; Data de
Registro: 17/03/2015)
Logo, sob qualquer enfoque, a r. decisão de Primeira Instância deve ser
prestigiada, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, passo a majorar a verba honorária
sucumbencial R$ 2.200,00.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora